Tribunal: TJDFT
Processo: 0754184-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754184-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, ANDREIA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: LENI VIEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS contra a decisão que concedeu a liminar de manutenção de posse do imóvel sito no ST IND Q 11, LOTE 49/53, Ceilândia/DF em favor da agravada, nos autos da ação de manutenção de posse movida por LENI VIEIRA MARQUES em desfavor da agravante. Em suas razões recursais, a agravante defende que, por meio de cessão de direitos hereditários, adquiriu dos herdeiros de José do Patrocínio Leal, único sócio da sociedade SERRALHERIA VIANA LTDA, as cotas da referida sociedade, o que inclui em seu patrimônio o imóvel descrito nos autos. Junta a certidão de matrícula do bem, fotografias que ilustram o local sob litígio e que comprovam a existência de um barraco abandonado dentro do terreno. Defende a inexistência da prova dos requisitos para a concessão da liminar e, por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão liminar proferida na ação de manutenção de posse do imóvel descrito nas razões de agravo, sob o fundamento de que inexistem os requisitos para a concessão da medida. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária, e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que estão presentes a prova da posse justa, boa-fé, a turbação e o risco da perda da posse. Como é cediço, as demandas que discutem posse estão fundadas em situação de fato, de modo que para a concessão da liminar deve estar fundada na demonstração da fumaça do bom direito e o perigo da demora, atendidos os requisitos legais. Nesse sentido, os artigos 560 e 561 do CPC preconizam: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso em análise, verifica-se que, ao contrário do aduzido pela agravada na petição inicial da ação de manutenção de posse, a construção erigida no local em nada se assemelha a um quiosque (ID 79269716), pois está localizada dentro do terreno, que é murado, e não possui nenhuma abertura para a rua. Não há, por conseguinte, sinais de que há o exercício de alguma atividade inerente ao funcionamento de quiosque, mas um local em estado de abandono e sem indícios de ocupação por quem que seja. Ademais, a agravada não juntou nenhum documento que comprove o funcionamento de quiosque, pois, como é cediço, trata-se de autorização concedida pelo poder público (exploração de quiosque), o que exige o cumprimento de uma série de exigências, não comprovadas. Aliás, não há indícios de que a agravada ocupe o local, salvo o noticiado em ocorrência policial, que possui versão unilateral, o que incorre na conclusão de ausência de prova de posse anterior. Lado outro, a agravante demonstra que possui direitos de propriedade sobre o imóvel, conforme atesta a certidão de matrícula do bem em nome da Serralheria Viana Ltda, a quitação emitida pela Terracap (ID 79268805) e a Cessão de Direitos Hereditários firmada também pelo representante da referida sociedade (ID 79268806), a despeito da não observância ao formalismo previsto no artigo 108 do CC. Desse modo, comprovada a ausência de prova da posse anterior pela agravada, o que se confirma pela própria inexistência do quiosque no local ou a prova de ocupação, bem como o início de prova de propriedade em favor da agravante, entendo que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano a fundamentar o pedido formulado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator